Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705126-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GISLENE FERREIRA LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DE UM DOS RÉUS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE REMARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS DE FORMA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. ARTIGO 42, DA LEI 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS DE TERCEIROS. UTILIZAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS. UTILIZAÇÃO DOS BENS NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO. 1. Não se conhece do recurso de um dos réus na parte em que postula a redução da pena já fixada definitivamente no mínimo legal, por falta de interesse recursal. 2. Correto o indeferimento do pedido da Defesa da acusada que pretendia a remarcação de audiência de instrução e julgamento, eis que não comprovado o suposto acidente sofrido pela ré, no dia do ato, a ponto de a impossibilitar de comparecer virtualmente à audiência. Além disso, seu advogado constituído estava presente ao ato e formulou questionamentos às testemunhas e corréus. Ausência de cerceamento de defesa se não comprovado o prejuízo. Preliminar rejeitada. 3. Demonstrado, de forma concreta, que os policiais tinham fundadas suspeitas sobre a existência de drogas no interior da residência de um dos corréus, justificada a entrada na casa sem a devida autorização judicial, eis que comprovado o estado de flagrância delitiva. Preliminar rejeitada. 4. Não há se falar em absolvição diante do acervo probatório robusto a demonstrar a traficância, em especial a palavra dos agentes policiais e registros de interceptação telemática, a indicar o comércio de substância proscrita pelos réus. 5. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga), devendo ser afastada a sua avaliação negativa quando o Juiz sentenciante consigna que a natureza da droga não justifica o incremento da pena mínima. 6. Não merece reparo o grau de aumento de pena, operado na primeira fase da dosimetria, equivalente à aplicação de fração inferior a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas, mínima e máxima, cominadas abstratamente ao delito. 7. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. 8. Apelação de um dos réus conhecida parcialmente. Recursos dos demais, conhecidos integralmente. Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade de provas rejeitadas. Recursos de um dos réus e da terceira interessada desprovidos e, dos demais réus, providos parcialmente. A recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 33, caput, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a sua condenação teria sido baseada somente nos depoimentos dos policiais, que gozam de presunção relativa, sem outras provas aptas a confirmar o envolvimento da recorrente com a prática delituosa. Afirma que o seu nome não consta de quaisquer denúncias nem teria sido relacionado à prática ilícita. Assevera não ter sido demonstrado que a ora recorrente havia a intenção de praticar o crime de tráfico com os entorpecentes encontrados, razão pela qual entende que deve ser absolvida, em observância aos princípios in dubio pro reo e da presunção de inocência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 33, caput, da Lei 11.343/2006. Isso porque restou assentado no acórdão resistido: “Com relação aos apelantes Eduardo da Silva Albernaz e Gislene Ferreira Leal, foi confirmado pelos policiais, tanto na fase investigativa, quanto na judicial, que o primeiro foi visto saindo no veículo Fiat/Siena de região conhecida como ponto de tráfico de drogas, consoante afirmado pelo próprio Eduardo em seu interrogatório, na companhia de uma mulher, a qual veio a ser identificada na delegacia como a ré Gislene Ferreira Leal. O casal se dirigiu até Taguatinga e parou em frente à casa de Maxwell que chegou em seguida no veículo Toyota/Corolla, o mesmo utilizado por Márcio Augusto para pegar Alessandro e Marvem na casa do primeiro. Foi visualizado pelos policiais quando Maxwell passou para o casal dois tabletes de maconha e depois, mais dois, momento em que foram abordados. No interior de ambos os veículos ainda havia mais entorpecente. No total, foi apreendido, nos veículos e na residência, pouco mais de 6kg (seis quilos) da substância vulgarmente identificada por maconha, quantidade esta incompatível com a alegação de que seria utilizada apenas para consumo próprio” (ID 39078778). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/3/2017). Igual teor: AREsp 2.321.706, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 19/4/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027